Tribunal: CARF
Processo: 11516.723220/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723220/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.491 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
TAIS RAMLOW DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - CONCEITO DE RENDA
A pensão alimentícia oriunda do direito de família não configura renda nem
proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas simplesmente
montantes retirados dos rendimentos recebidos alimentante para serem dados
ao beneficiário.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
NULIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO - VÍCIO MATERIAL
Padece de nulidade por vício material o ato administrativo de lançamento que
conter erro/equívoco na aplicação da norma jurídica de direito material de
incidência tributária (subsunção do fato à norma).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723220/2013-44
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
48/51, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2011, por
meio da qual se apurou:
1) A omissão de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual recebidos do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, no valor de R$ 43.711,77, com IRRF de R$ 18.870,10. A
fiscalização esclarece que o valor tributado corresponde ao acréscimo no valor da venda
pela divisão em parcelas do pagamento dos imóveis pertencentes ao espólio de Manoel
Virgílio da Silva (com cláusula de correção pela variação nominal acumulada do INPC),
descontado o ganho de capital, proporcional ao valor recebido.
2) A compensação indevida de imposto complementar no valor de R$ 18.870,10.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 20/08/2013 (fl. 58), a contribuinte apresentou, em
19/09/2013, por intermédio de mandatário (procuração à fl. 6), a impugnação de fls. 2/5,
acompanhada dos documentos de fls. 6/46, abaixo resumida.
A impugnante é filha e herdeira dos bens deixados por Manoel Vergílio da Silva (autos
de inventário n° 057.94.001686-1), o qual tinha outros herdeiros e uniões
extraconjugais. No entanto, todas as partes, de comum acordo acertaram, em audiência,
com a devida homologação judicial, a divisão do valor da alienação dos bens móveis e
imóveis localizados na BR-101, Palhoça/SC, cabendo à impugnante a proporção de
7,14% da venda dos aludidos bens.
Assim, para dar concreção ao acordo, no curso do inventário, as partes alienaram para a
empresa PARENTE & TURNES LTDA, por meio de contrato particular de promessa
de compra e venda, celebrado em 07/11/2001, após devida autorização judicial, os bens
do espólio discriminados à fl. 3.
Tais bens foram vendidos por R$ 450.000,00 a PARENTE E TURNES LTDA, sendo
esta sub-rogada nos direitos e obrigações do contrato por PETERS E VALGAS LTDA.
O pagamento do valor ficou acertado da seguinte forma, conforme consta na Cláusula
Terceira do instrumento contratual: (a) sinal/princípio de pagamento no valor R$
180.000,00, em 05/11/2001; e (b) o saldo de R$ 270.000,00 em 15 parcelas mensais e
consecutivas de R$ 18.000,00 cada uma, vencíveis a partir de 05/12/2001, sujeitas à
atualização monetária pelo INPC mais juros de 1% ao mês.
Todavia, a compradora pagou apenas o sinal de R$ 180.000,00 e a primeira das quinze
parcelas, deixando de adimplir as demais prestações contratadas. Por isso o espólio
propôs a Ação de Execução n° 057.03.001882-6, sendo o valor inicial da execução igual
a R$ 426.161,54, nele incluído o valor do principal mais multa contratual e juros de
mora.
Em cumprimento a determinação judicial, a oficial de justiça avaliou os bens, em
20/12/2006, em R$ 1.333.000,00, ou seja, em importância muito superior à da
execução. Diga-se que o próprio executado não concordou com a avaliação entendendo
que os bens valeriam muito mais, apontando como valor a importância de R$
2.650.803,50.
Em 22/09/2010, o magistrado determinou a realização de praça e leilão dos bens
penhorados (22/09/2010), também objetos do contrato, tendo a parte executada utilizado
da faculdade legal de remissão da dívida, visando à liberação dos bens penhorados.
Assim, em 17/12/2010 o executado efetivou o depósito judicial no valor de R$
828.884,00 na conta única vinculada ao processo para adimplemento do débito
principal, mais um depósito de R$ 165.776,80 para pagamento dos honorários
sucumbenciais.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

O valor de R$ 828.884,00 foi transferido para subconta vinculada aos autos de
inventário n° 057.94.001686-1, tendo o devedor realizado depósito complementar,
alcançando o valor a ser partilhado a importância de R$ 1.108.793,66, do qual, R$
71.251,08 tocou à herdeira ora impugnante, com retenção de IR-fonte de R$ 18.870,10.
Referido valor de R$ 71.251,08 foi corretamente declarado como decorrência de
"transferências patrimoniais - doações, heranças, meações e dissolução de sociedade
conjugal ou da unidade familiar", já recolhido o ITCMD nos autos do inventário.
Note-se, outrossim, que o valor pago pelo imóvel, nos dias atuais, de R$ 1.108.793,66,
está muito aquém de seu real valor (avaliado judicialmente em 20/12/2006 em R$
1.333.000,00), ou seja, não houve qualquer ganho de capital. Ao contrário, já na época
da celebração do contrato, a venda pelo preço certo de R$ 450.000,00, representou para
a meeira e os demais herdeiros uma perda patrimonial de cerca de R$ 350.000,00 (os
bens estavam avaliados em 15/12/1995 em R$ 800.679,20).
Ora, por certo que o imposto de renda deve observar o ganho de capital, representado
que está na capacidade contributiva, ou seja, incluído neste conceito o incremento
patrimonial que demonstre a exteriorização de riqueza. No entanto, insista-se, nenhum
incremento houve no patrimônio da impugnante. Muito pelo contrário, houve perda
patrimonial, o que afasta a incidência do imposto sobre a renda.
Ainda que se mantivesse o entendimento de tributar os valores pagos em venda
realizada pelo espólio, cujo imposto incidente é exclusivamente o ITCMD, já
devidamente recolhido naqueles autos de inventário, por certo que a venda imobiliária
sujeita-se à alíquota de 15% sobre o ganho de capital (o qual, insista-se, não existiu). De
toda forma, a considerar que sobre o valor da venda com os acréscimos legais (juros de
mora, multa contratual e correção monetária) incide o imposto de renda, este deve ser
apurado com base na alíquota de 15% (art. 142 do Decreto n. 3.000/99), o que
representa uma redução no valor apontado como devido após a atuação fiscal.
Deste modo, requer seja revista a atuação fiscal para, manter a DIRPF 2012 como
preenchida pela contribuinte, restituindo-a o tributo a maior retido na fonte, ou,
sucessivamente, seja alterado o cálculo do imposto devido, de forma a ajustá-lo à
alíquota de 15%, determinando-se o recálculo do valor a ser restituído à impugnante.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento (e-fls. 47 a 52) que apurou omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício sujeitos ao ajuste anual
recebidos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no valor de R$43.711,77, com IRRF de
R$18.870,10. Ainda, a fiscalização esclarece que o valor tributado corresponde ao acréscimo no
valor da venda pela divisão em parcelas do pagamento dos imóveis pertencentes ao espólio de
Manoel Virgílio da Silva (com cláusula de correção pela variação nominal acumulada do INPC),
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

descontado o ganho de capital, proporcional ao valor recebido. Há também autuação referente a
compensação indevida de imposto complementar no valor de R$18.870,10.
Como relatado, tanto em sede impugnatória quanto recursal, a contribuinte
alega que não omitiu qualquer tipo de rendimento, já que, como demonstrado, dentre outros
tantos argumentos, trata-se de valores percebidos a título de herança, portanto isentos. Ademais,
subsidiariamente, argumenta que, ainda que se admita a cobrança do imposto de renda, este deve
ser calculado à alíquota de 15% sobre o ganho de capital.
Em síntese, a contribuinte alega que a autuação deve ser afastada por (i)
isenção de imposto de renda sobre valores recebidos de herança; (ii) caso haja incidência do
imposto de renda, que este seja apurado enquanto ganho de capital e não pela tabela progressiva.
Passa-se a análise do caso.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Feita esta breve contextualização, a nosso sentir, o constituinte não definiu, de
maneira explícita, o conceito de “renda e proventos de qualquer natureza”, que deve ser
perquirido e complementado pela legislação infraconstitucional.

João Francisco Bianco, em artigo intitulado “Aparência Econômica e Natureza
Jurídica” , afirma que renda é conceito indeterminado e, cabe a Lei Complementar, respeitando o
artigo 146, III, ‘a’, da CRFB/88 determinar seu conceito.

Leandro Paulsen segue a mesma linha de raciocínio:

A própria Constituição, portanto, não utilizou a palavra renda com um sentido uniforme,
[...] O que a Constituição faz, na verdade, é um amplo balizamento conceitual,
submetendo a renda e os proventos ao princípio geral da capacidade contributiva, e aos
princípios específicos da generalidade, universalidade e progressividade, [...].

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por vezes ratificou que o
conceito de renda se arremata com as balizas infraconstitucionais trazidas à lume pelo CTN:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDA -
CONCEITO.
Lei n. 4.506, de 30.XI.64, art. 38, C.F./46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art.
21, IV. CTN, art. 43. I. - Rendas e proventos de qualquer natureza: o conceito implica
reconhecer a existência de receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial que
ocorrem mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso. C.F., 1946, art.
15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV. CTN, art. 43. II. - Inconstitucionalidade
do art. 38 da Lei 4.506/64, que institui adicional de 7% de imposto de renda sobre
lucros distribuidos. III. - R.E. conhecido e provido.” (RE 117887, Relator(a): Min.
CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1993, DJ 23-04-1993 PP-
06923 EMENT VOL-01700-05 PP-00786 RTJ VOL-00150-02 PP-00578) (grifos
nossos)

Neste julgado, aqui tomado como paradigma, o relator do Recurso Extraordinário supra,
Ministro Carlos Velloso, em seu voto condutor analisou a evolução da hipótese de
incidência do tributo ao longo do tempo, e ainda ratificou:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

Para José Luiz Bulhões Pedreira, “[...] No seu sentido vulgar, tanto a expressão “renda”
quanto a “proventos” implicou a ideia de fluxo, de alguma coisa que entra, que é
recebida. Essa conotação justificaria, por si só, a afirmação de que as concepções
doutrinárias de renda pessoal que melhor se ajustam ao nosso sistema constitucional são
da renda como fluxo, e não de acréscimos (ou acumulação) de poder econômico ou de
patrimônio líquido. (Ob. cit., págs. 2 a 21).
[...] Não obstante isso, não me parece possível a afirmativa no sentido de que possa
existir renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial, acréscimo patrimonial
que ocorre mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso. (grifos
nossos)
**********************************************************************
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA.
NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONCEITO DE RENDA E PROVENTOS.
DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO
REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM
04.3.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto
solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - RE: 632989 DF, Relator: Min.
ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013)
**********************************************************************
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda.
Regulamento do imposto de renda. Código Tributário Nacional. Conceito legal de
renda. Reinterpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
1. Imprescindibilidade de reanálise dos conceitos legais de renda e de custos como
parâmetros de controle imediato e primordial, à luz do Código Tribunal Nacional.
Afronta ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Agravo
regimental não provido.” (STF - RE: 607826 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data
de Julgamento: 18/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2014 PUBLIC 17-03-2014)

Assim, coube ao CTN (recepcionado com status de Lei Complementar pela
CRFB/88) lançar luz ao conceito de renda, conforme redação do artigo 43:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo.

Pela leitura do dispositivo legal, o conceito de renda deve gozar de
determinadas características para atrair a imposição tributária, sob pena de violação ao princípio
da capacidade contributiva, quais sejam: (i) disponibilidade econômica ou jurídica, (ii) decorrer
de um acréscimo patrimonial.

Um determinado fato jurídico deve configurar acréscimo patrimonial em razão
da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda decorrente do capital (aluguel,
royalties, recebimentos decorrentes de aplicações financeiras, lucros, participação nos lucros,
bonificações, rendimentos de partes beneficiadas), do trabalho (salário, honorários, pró-labore,
comissões, etc.) ou da combinação de ambos. Sacha Calmon1 , citando Rubens Gomes de Sousa,
explica que2:

O conceito tributário de renda está baseado na distinção entre renda e patrimônio.
Patrimônio (ou capital) é o montante da riqueza possuída por um indivíduo em um
determinado momento. Renda é o aumento ou acréscimo do patrimônio, verificado
entre dois momentos quaisquer de tempo (na prática, esses dois momentos são o início e
o fim do exercício financeiro).

Para BIANCO duas espécies de renda foram eleitas pelo legislador
complementar para a incidência do imposto: renda como fluxo de riqueza e a renda como
acréscimo de riqueza, ambas tendo como pré-requisito o acréscimo patrimonial, algo novo que
agrega ao patrimônio do contribuinte.

Entretanto, o acréscimo patrimonial, por si só, não tem o condão de atrair a
tributação, já que a renda auferida tem que gozar de disponibilidade, como explica Hugo de Brito
Machado3 :
A renda não se confunde com sua disponibilidade. Pode haver renda, mas esta não ser
disponível para seu titular. O fato gerador do imposto de que se cuida não é a renda mas
a aquisição da disponibilidade da renda, ou dos proventos de qualquer natureza. Assim,
não basta, para ser devedor desse imposto, auferir renda ou proventos. É preciso que se
tenha adquirido a disponibilidade, que não se configura pelo fato de ter o adquirente da
renda ação para sua cobrança. Não basta ser credor da renda se esta não está disponível,
e a disponibilidade pressupõe ausência de obstáculos jurídicos a serem removidos.

1 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12a Ed.Rio de Janeiro: Forense 2012, p. 68-
74;
2 BIANCO, João Francisco. Aparência Econômica e Natureza Jurídica. Controvérsias Jurídico Contábeis (aproximações
e distanciamentos). Pg. 180.
3 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29. Ed.
REsp 672.723/CE, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005, p.
269
REsp 940.759/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 20/04/2009
REsp 402.035/RN, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2004, DJ 17/05/2004, p.
171)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

Destaca-se que as verbas percebidas a título de indenização não estão no
espectro de incidência do imposto de renda, vez que, em que pese o aparente acréscimo
patrimonial, não implicam em riqueza nova, e sim mera recomposição ao status quo ante.

Por fim, a melhor doutrina, capitaneada por Bulhões Pedreira4, entende que,
para fins de tributação, a renda deve ser realizada, portanto, (i) a sua conversão em direitos que
acresçam ao patrimônio; (ii) troca no mercado; (iii) cumprimento das obrigações na relação
jurídica; e (iv) que o valor seja mensurável e que haja liquidez.

Em apertada síntese, para que haja renda tributável são condições sine qua non
o acréscimo patrimonial enquanto riqueza nova, disponibilidade econômica ou jurídica e
realização desta renda. Todavia, nem toda renda está sujeita a tributação.
No caso dos presentes autos, a contribuinte alega que a autuação fiscal
referente a valores supostamente omitidos não merece prosperar, já que oriundos de recebimento
de herança, portanto isentos, como se extrai do artigo 6o da própria Lei no 7.713/88:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XVI - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
(...)

Dito isto, às e-fls. 24 a 30 há contrato particular de promessa de compra e venda
de imóvel de propriedade do espólio de Manoel Virgílio da Silva, datado do ano de 2000, que,
não adimplido a tempo e modo, foi objeto de ação de execução de título extrajudicial, conforme
consta às e-fls. 10 a 23 (Ação de Execução n° 057.03.001882-6) sendo o valor inicial da
execução R$426.161,54.
Em cumprimento a determinação judicial, a oficial de justiça avaliou os bens, em
20/12/2006, em R$1.333.000,00, sendo que, em 22/09/2010, o magistrado determinou a
realização de praça e leilão dos bens penhorados. Em decorrência de todo trâmite judicial, o
valor de R$828.884,00 foi transferido para subconta vinculada aos autos de inventário n°
057.94.001686-1, valor este superior ao custo histórico declarado e objeto da compra e venda.
O que de fato ocorreu, foi uma “partilha” dos valores recebidos na execução para
que cada pessoa recebesse sua quota parte relativa à parcela do quinhão devido na condição de
herdeiro, situação que causou a confusão presente aos autos. Primeiramente o espólio, enquanto
proprietário do imóvel que ainda não fora partilhado e autor da execução, deveria receber o valor
e, enquanto contribuinte do imposto, apurar e pagar o ganho de capital oriundo da operação para,
posteriormente repassar os valores aos herdeiros, valendo-se da isenção acima prevista no artigo
6o da Lei no 7.713/88.
Neste ponto concordo com a decisão da DRJ, que assim consignou:

4BULHÕES PEDREIRA, José Luís. Imposto sobre a Renda: pessoas jurídicas. v. 1. Rio de Janeiro: Justec, 1979, p. 279.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

O art. 6°, inciso XVI, da Lei n° 7.713/1988, dispõe que o valor dos bens adquiridos por
doação ou herança fica isento do imposto de renda.
Não vejo, contudo, como aplicar tal disposição legal ao presente caso.
Com efeito, os rendimentos em análise não foram recebidos primeiro pelo espólio para,
depois, serem transferidos por herança à impugnante. Se assim o fosse, a tributação pelo
imposto de renda na declaração de ajuste anual recairia integralmente sobre o espólio,
ficando os herdeiros isentos quando recebessem por herança as partes que lhes cabem.

A meu sentir, não resta dúvida que o fato gerador do imposto de renda sobre o
ganho de capital restou materializado, já que, afastada a hipótese de recebimento de herança,
todos os requisitos para enquadramento dos valores recebidos ao conceito de renda estão
presentes.
O argumento ora superado relativo a isenção está intrinsicamente ligado ao
argumento subsidiário apresentado pela contribuinte de que os valores supostamente omitidos
deveriam ser tributados enquanto ganho de capital, do qual concordamos.
Ocorre que a lavratura da notificação de lançamento foi fundamentada na omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício sujeitos ao ajuste anual
recebidos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no valor de R$43.711,77, infração esta que
não se confunde com o não recolhimento de imposto de renda sobre o ganho da capital.
A própria RFB disponibiliza códigos diferentes de DARF para o recolhimento de
imposto de renda para cada situação, como se vê:

 0588 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO
 4600 IMPOSTO SOBRE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO
DE BENS E DIREITOS

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade administrativa
que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem o dever de
ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Feito o lançamento, consubstanciado no auto de infração, a autoridade competente
tem o dever funcional de determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-007.491 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723220/2013-44

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ficou a cargo do Decreto no 70.235/72, mais precisamente do artigo 10, elencar os requisitos
essenciais para a lavratura do auto de infração, quais sejam:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Caso algum destes elementos não estejam presentes no auto de infração o ato
administrativo exarado pela autoridade lançadora padece de vício, portanto nulo.
Desta feita, o auto de infração que constituiu o crédito tributário ora em litígio
viola os incisos III e IV do supra mencionado artigo, fazendo-se necessária a qualificação do
vício apontado, se formal ou material.
É formal o vício que macula a forma de expedição do ato administrativo, o
documento lavrado, ou até mesmo do procedimento adotado, como por exemplo, falha na
intimação do destinatário do ato. Já o vício material refere-se a um erro/equívoco na aplicação da
norma jurídica de direito material de incidência tributária (subsunção do fato à norma), o que é o
caso dos autos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento
cancelando a notificação de lançamento por vício material.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 117
DF CARF MF
Original